Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM EM INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO. IMÓVEIS NÃO REGISTRADOS EM NOME DO FALECIDO.
I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de alienação imediata de imóveis no processo de inventário no 0019785-77.2008.8.07.0007, em trâmite na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.
II. Questão em discussão A questão controvertida envolve a possibilidade de alienação dos imóveis antes da regularização do registro em nome do espólio, considerando que os imóveis não estão registrados em nome do falecido.
III. Razões de decidir A decisão agravada foi mantida com base no princípio da continuidade registral e na necessidade de regularização dos imóveis junto ao cartório competente. A relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo, considerando a ausência de urgência e a pendência da regularização dos registros. Ressaltou-se que os imóveis não estão registrados em nome do falecido e já foram objeto de outros autos com inclusão de indisponibilidade.
IV. Dispositivo Negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada.